Tribunal: STF
Processo: RE 1483129
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO PARANÁ (ANOREG/PR). SENTENÇA. LIMITES SUBJETIVOS. TEMA 82/RG. COISA JULGADA ANTERIOR. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF . TEMA 848/RG. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário ante: (i) o óbice previsto na Súmula 279/STF; e (ii) a pertinência do assentado no Tema 848/RG.



    2. A parte agravante insiste na pertinência da aplicação da tese fixada no Tema 82/RG, de modo a limitar a eficácia subjetiva do título judicial, formado em ação coletiva ajuizada por associação, àqueles que autorizaram o ajuizamento da demanda.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão sob exame consiste em saber: (i) se é pertinente a aplicação da tese firmada no Tema 82/RG quando formada a coisa julgada na ação coletiva em momento anterior à decisão do Supremo; ou (ii) se o deslinde da controvérsia envolve exame de fatos e provas, a atrair a observância do decidido no Tema 848/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Formada a coisa julgada, na ação coletiva, antes da enunciação da tese fixada no Tema 82/RG, tem-se que, para divergir da conclusão alcançada na origem, seria necessário o revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável na via extraordinária. Incidência da Súmula 279/STF.



    5. O Plenário do Supremo, no RE 901.963 (Tema 848), declarou ausente a repercussão geral da controvérsia referente aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida em ação civil pública ajuizada por associação.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.